Tribunal: TJES
Processo: 5002122-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-23.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR RONCHI
APELADO: CLAUDINE BONIFACIO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE CADEIAS POSSESSÓRIAS. MELHOR POSSE FÁTICA. COMPROVAÇÃO DA POSSE, DA TURBAÇÃO E DE SUA DATA. ART. 561 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor pleiteia a manutenção de sua posse, alegando tê-lo adquirido em 22/12/2003, bem como ter sofrido turbação consistente em ameaças, destruição de muro e atos de intervenção no imóvel pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o exercício da posse e a ocorrência de turbação, com a respectiva data e continuidade, nos termos do art. 561, do CPC; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia fundada em cadeias sucessórias distintas, o conjunto probatório revela a melhor posse em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em ações possessórias, a cognição se restringe ao
ius possessionis
, sendo irrelevante a discussão dominial, devendo a tutela ser concedida a quem demonstrar a melhor posse fática.
4.
O apelante comprova a aquisição do lote por meio de recibo de compra e venda datado de 22/12/2003, corroborado por prova testemunhal que confirma a cadeia sucessória iniciada com uma determinada pessoa, já investida de poderes, em favor de um de outro, seguida de mais um e, por fim, do próprio autor.
5.
A alegação de nulidade na cadeia possessória do apelado, consistente na venda realizada em 1996 por quem ainda não detinha procuração dos proprietários — outorgada apenas em 1997 — configura vício substancial não elidido por prova idônea, comprometendo a robustez do título invocado pelo recorrido.
6.
Documento expedido pelo ente municipal, relativo ao lote em questão, reforça a verossimilhança e a regularidade da cadeia possessória do apelante.
7.
A construção do muro em 09/06/2021 e sua posterior destruição, comprovadas por fotografias e boletins de ocorrência, evidenciam a exteriorização da posse pelo apelante e a prática de atos de turbação.
8.
As ameaças narradas no boletim de ocorrência, bem como a instalação de padrão de energia e a retirada dos resquícios do muro com retroescavadeira, demonstram a intervenção do recorrido e caracterizam a turbação na data indicada.
9.
O depoimento de um informante, ao confirmar que negociava o lote para receber comissão do recorrido, constitui forte indício de atuação deste sobre o imóvel, incompatível com alegada posse mansa e pacífica.
10.
O apelante comprova a posse, a turbação, a data de sua ocorrência e a continuidade da posse, ainda que turbada, preenchendo cumulativamente os requisitos do art. 561, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 561, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 5001799-24.2021.8.08.0045, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 09/02/2026; TJSE, AI 0023457-20.2025.8.25.0000, Relª Desª Simone de Oliveira Fraga, Segunda Câmara Cível, j. 30/01/2026; TJDF, AI 0726242-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 02/12/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADEMIR RONCHI
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 9215259) que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de
CLAUDINE BONIF
Á
CIO,
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

De início, impende salientar que o apelante, autor da ação originária, pleiteou a manutenção de sua posse sobre o Lote nº 03, Quadra nº 20, Loteamento Santa Júlia, com área de 300m2, localizado em Guriri, São Mateus/ES.

Para tanto, comprovou a aquisição do referido lote em 22/12/2003 do Sr. Abel Ramos Gomes, ao apresentar recibo de compra e venda (ID 9215200, Páginas 15-19). Adicionalmente, durante a audiência de instrução e julgamento, afirma que o Sr. Abel Gonçalves do Nascimento, ouvido como testemunha, confirmou ter adquirido o terreno do Sr. Antônio, vulgo ‘Ceará’, e posteriormente tê-lo vendido ao apelante, permanecendo com o terreno por um período de seis meses a um ano (ID 9215259, Página 154).

Ademais, houve a comprovação da construção do muro em 09/06/2021, bem como as ameaças proferidas pelo requerido nesse mesmo dia, a partir do que foi narrado no Boletim de Ocorrência nº 45200419 (ID 9215205, Páginas 27-29), que indicam que a destruição do muro ocorreu na noite seguinte, com indícios apontando para a participação do requerido.

Houve, ainda, a instalação de padrão de energia no lote em 25/09/2021, sendo que o informante Jilmar Nunes Reis, confirmou em audiência que estava negociando o lote para receber comissão do apelado, o que corrobora a intervenção do requerido na área (ID 9215256, Página 3).

Por outro lado, o magistrado
a quo
entendeu que, apesar de o requerente ter juntado documentos hábeis a demonstrar negócio jurídico de aquisição da propriedade do imóvel, ele não obteve êxito em demonstrar a manutenção da posse alegada, recebida por ocasião da aquisição da propriedade da área.

No ponto, o
decisum
consignou que o depoimento da testemunha Pedro (informante do autor), que, segundo a interpretação judicial, afirmou que o Sr. Ademir, ao comprar o terreno, não o cercou, apenas marcou sua localização, e que o apelado apresentou recibos de compra e venda de possuidores anteriores, configurando uma cadeia sucessória, e que o fato de ter vendido o Lote 04 ao Sr. Cleone, que lá edificou sua residência sem oposição, demonstrava a posse mansa e pacífica do requerido.

Diante disso, em suas razões recursais, o apelante argumentou que a sentença desconsiderou elementos de prova - recibos de compra e venda, fotografias do muro construído e posteriormente destruído, e boletins de ocorrência que registraram as ameaças e as turbações - que, em um momento anterior do processo, foram considerados suficientes para o deferimento da liminar de manutenção de posse.

Além disso, argumenta que a cadeia possessória do requerido padece de uma mácula insanável desde o seu princípio, tornando-a nula de pleno direito, qual seja, o fato de que a venda inicial de 10 de fevereiro de 1996, supostamente realizada por Eduardo Durão Cunha e Zilá Bonomo Durão Cunha para Eliomar da Silva, foi, na verdade, assinada por Charles Bonomo Barcellos, que, à época, não possuía procuração dos proprietários para efetuar a venda. Tal procuração, segundo o apelante, somente foi outorgada em 17 de março de 1997, ou seja, mais de um ano após o suposto negócio.

Sustenta, ainda, que a prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento corrobora sua posse, sobretudo ao citar o depoimento de Jilmar, informante do recorrido, que teria admitido estar vendendo o lote para receber comissão de Claudine, o que demonstraria a intervenção do recorrido e a tese de sua posse.

Enfatiza que o depoimento de Pedro, seu informante e cunhado, foi mal interpretado na sentença, na medida em que este afirmou que o recorrente demarcou o terreno com tocos de madeira, e não que não o cercou, informação esta que contradiz a conclusão da sentença sobre a ausência de posse efetiva.

Por fim, acerca do exercício manso e pacífico da posse pelo Sr. Cleone (comprador do lote 04 do recorrido). O apelante esclarece que a residência construída por este comprador não abrangeu o Lote nº 3, objeto da lide, portanto, não houve exercício de posse mansa e pacífica por Cleone no imóvel em questão, reiterando que o Sr. Cleone é possuidor do Lote nº 4, um imóvel distinto.

Pois bem. Como visto, a sentença considerou que a maior controvérsia residia na melhor posse exercida, reconhecendo que ambas as partes apresentaram recibos relacionados ao imóvel.

Enquanto a cadeia sucessória do apelante inicia com uma venda em 17 de fevereiro de 1998, por Charles (já com poderes) para Antônio Pereira de Souza (Ceará), seguindo para Abel Gonçalves do Nascimento e, finalmente, para o ele em 22 de dezembro de 2003, o apelado, em contrarrazões, tentou desqualificar essa alegação, argumentando que Charles detinha plenos poderes e que a procuração citada pelo recorrente era para terreno rural e “sequer dá para visualizar corretamente” (ID 9215264).

Contudo, o ônus de provar a regularidade de seu título, especialmente diante de uma alegação tão específica de mácula, recai sobre o apelado. A mera alegação de que a procuração do apelante não é legível ou que Charles possuía outros poderes, não supre a falta de comprovação da regularidade da primeira venda em 1996, anterior à outorga da procuração em 1997.

Nesse viés, entendo que o documento da Prefeitura Municipal de São Mateus
apresentado pelo recorrente, em nome de Antônio Pereira de Souza, vulgo ‘Ceará’ para o lote em questão (ID 9215257), antes da posse do apelante, fortalece a tese da validade de sua cadeia possessória, revelando-se como um argumento forte que não foi devidamente combatido pelo apelado.

Além disso, acerca da efetividade do exercício da posse fática pelo apelante e ocorrência da turbação, válido salientar que a materialidade da construção e destruição do muro é amplamente comprovada pelas fotografias e pelos boletins de ocorrência. Esses atos, por si só, demonstram a exteriorização da posse e as tentativas de defesa pelo recorrente.

E não é só. As ameaças do apelado em 09 de junho de 2021 e a posterior destruição do muro em 11 de junho de 2021, narradas na inicial e confirmadas pelos boletins de ocorrência, caracterizam a turbação. As informações de novas turbações, como a instalação de padrão de energia e a retirada dos resquícios do muro com retroescavadeira, também foram comprovadas por petição e fotos (IDs 9215227 e 9215228).

Nessa mesma ordem de ideias, o depoimento do informante Jilmar, que confirmou estar vendendo o lote para receber comissão de Claudine Bonifácio, serve como forte indício de que o apelado estava atuando sobre o terreno de maneira que configurava a turbação da posse, e não de que possuía uma posse mansa e pacífica consolidada.

Desse modo, a alegação de mácula na cadeia possessória do apelado, decorrente de uma venda original realizada antes da outorga de poderes ao alienante, configura um vício substancial que compromete a validade de sua posse e, por consequência, a alegação de melhor posse.

Isso porque, a ‘melhor posse’ não pode ser sustentada por uma cadeia de recibos que apresenta indícios de nulidade em seu nascedouro e por uma posse fática que foi reiteradamente turbada. O apelante comprovou sua posse, a turbação e a data em que ocorreu, bem como a continuidade de sua posse, mesmo que turbada, preenchendo os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO (
IUS POSSIDENDI
). MELHOR POSSE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido autoral e determinou a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em aferir se o autor/apelado logrou êxito em demonstrar os requisitos indispensáveis ao deferimento da proteção possessória, notadamente a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Em sede de interdito possessório, restringe-se o debate cognitivo à análise do
ius possessionis
(situação fática da posse), sendo descabida a discussão acerca do
ius possidendi
ou de questões atinentes ao domínio. 4) As apelantes buscam desconstituir o direito do apelado com base em argumentos de natureza dominial (direito real de uso e doação à genitora), os quais extravasam os limites da lide possessória. 5) O autor/apelado comprovou a posse anterior, iniciada em 2016, por meio de recibo de compra e venda (permuta), instrumento idôneo para demonstrar a aquisição da posse, corroborado por faturas de serviços essenciais (água e energia) que exteriorizam atos de conservação. 6) A residência do apelado em outro Estado não descaracteriza a posse, pois o ordenamento jurídico admite o desdobramento possessório (art. 1.197 do CC), não exigindo a permanência física contínua no imóvel. 7) O esbulho restou configurado pela ocupação indevida constatada em 25/10/2021, data comprovada pelo Boletim Unificado n. 46180408, documento que goza de presunção relativa de veracidade e não infirmado por provas em contrário. 8) As apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício fático de posse anterior ou concomitante à do apelado, fundamentando a defesa em direito alheio (suposta concessão à genitora) sem comprovar ocupação efetiva própria. 9) O apelado se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 561 do CPC, demonstrando a melhor posse fática e a ocorrência do esbulho. 10) Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. (TJES; ApCiv 5001799-24.2021.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama. Julg. 09/02/2026).

(...). III. Razões de decidir para a concessão da tutela possessória, é imprescindível a comprovação dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC (posse, turbação/esbulho, data e continuação/perda da posse). No caso em tela, embora ambos os litigantes apresentem documentos indiciários de aquisição (justo título), o conjunto probatório favorece o agravado. O documento apresentado pelo agravado (2007) é anterior ao do agravante (2016). Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de justificação confirmou a cadeia sucessória do bem em favor do agravado e o exercício de atos de posse, conferindo maior verossimilhança às suas alegações. Diante da dubiedade e da necessidade de dilação probatória exauriente, aplica-se o critério da melhor posse, que, in casu, revela-se em favor daquele que demonstrou origem mais remota e atos de exteriorização do domínio corroborados por testemunhas. Precedentes jurisprudenciais indicam que, na disputa de posse baseada em títulos, prevalece, preliminarmente, aquela que se afigura mais robusta e antiga. lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida integralmente. Tese de julgamento: Em ações possessórias disputadas com base em justo título por ambas as partes, a tutela de urgência deve ser concedida àquele que demonstrar a melhor posse, caracterizada pela antiguidade do título e pela robustez da prova testemunhal colhida em audiência de justificação, prevalecendo a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária. (TJSE; AI 0023457-20.2025.8.25.0000; Ac. 2026749; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Simone de Oliveira Fraga; Julg. 30/01/2026).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: O exercício da posse pela Autora, a turbação ou o esbulho praticado pela Ré, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Da análise dos autos, as provas apresentadas pelo Autor/Agravado evidenciam, em sede de cognição sumária, a melhor posse por ele exercida, bem como o atendimento aos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 para a concessão da medida liminar de reintegração de posse de imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (TJDF; AI 0726242-12.2025.8.07.0000; Ac. 2074871; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 02/12/2025; Publ. PJe 17/12/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a r. sentença, para reconhecer a posse de
ADEMIR RONCHI
sobre o Lote nº 03, Quadra nº 20, Loteamento Santa Júlia, em Guriri, São Mateus/ES, bem como a turbação praticada por
CLAUDINE BONIF
Á
CIO
.

Consequentemente, deve ser confirmada a medida liminar previamente concedida, determinando-se a cessação definitiva da turbação e a manutenção da posse do apelante.

Em razão do provimento do recurso, considerando a inversão do ônus sucumbencial e em observância ao artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em face da gratuidade de justiça previamente concedida (ID 9215243).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)